Tribunal: TJDFT
Processo: 0046081-47.2014.8.07.0001
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Jansen Fialho Número do processo: 0046081-47.2014.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ASSOCIACAO DE POUPANCA E EMPRESTIMO POUPEX APELADO: ANTONIO AUGUSTO GUTERRES SOARES, AUGUSTO CESAR FERREIRA GUTERRES SOARES, LUCIANA GOMES DE ARRUDA D E S P A C H O Defiro o pedido de dilação formulado na petição de ID no 76199661 pelo prazo de trinta (30) dias. Intimem-se. Brasília, DF, em 16 de setembro de 2025. Desembargador JANSEN FIALHO Relator